Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-63.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005525-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDILEUSA GOMES COSTA - CPF: 014.678.121-02 (APELADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSCASH ADMINISTRACAO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS S.A. - CNPJ: 20.616.170/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO DO ART. 535 DO CPC. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que, após a intimação do ente público para apresentar impugnação nos termos do art. 535 do CPC e certificação do transcurso do prazo sem manifestação, homologou os cálculos apresentados pela exequente, condenando o executado ao pagamento de R$ 1.598,65, acrescido de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a apelação impugna especificamente o fundamento da sentença que homologou os cálculos em razão da ausência de impugnação tempestiva; e (ii) se é possível, em sede recursal, deduzir matérias que deveriam ter sido suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, sem violação ao princípio da dialeticidade e à vedação de inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, em observância ao princípio da dialeticidade.
4. Compete ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme art. 932, III, do CPC.
5. A sentença homologou os cálculos apresentados pela exequente com fundamento na ausência de impugnação tempestiva pelo executado, regularmente intimado, operando-se a preclusão quanto às matérias que poderiam ter sido alegadas no momento oportuno.
6. Nas razões recursais, o apelante não enfrenta o fundamento central da sentença — a ausência de impugnação no prazo legal — limitando-se a suscitar tese de inexigibilidade da obrigação, matéria própria da impugnação prevista no art. 535 do CPC.
7. A dissociação entre as razões recursais e o fundamento da decisão caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, além de configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso.
8. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade. 2. A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença acarreta preclusão consumativa das matérias que poderiam ter sido alegadas nessa fase. 3. Configura inovação recursal a suscitação, em apelação, de teses que deveriam ter sido deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, 1.010, II e III, 932, III, e 85, § 11

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 1005525-63.2025.8.11.0041, ajuizado por EDILEUSA GOMES COSTA, com fundamento na Ação Coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041.

A exequente promoveu o cumprimento individual da sentença coletiva, que reconheceu o direito ao pagamento retroativo de valores referentes ao adicional de um terço constitucional incidente sobre o período de férias de 45 dias, nos termos fixados no título judicial coletivo.

No ID 334844432 (ID 184610665 dos autos originais), foi determinada a intimação do ente público executado para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil. Conforme certificado pelo juízo de origem, o Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado, deixando, contudo, transcorrer
in albis
o prazo legal para manifestação.

Sobreveio sentença (ID 334844437), por meio da qual o magistrado homologou os cálculos apresentados pela exequente, no valor de R$ 1.598,65, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, com fundamento no Tema 973 do STJ e na Súmula 345 daquela Corte. Determinou-se, ainda, a expedição da Requisição de Pequeno Valor ou precatório, conforme o caso, bem como a adoção das providências administrativas pertinentes, declarando-se a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexigibilidade da obrigação executada, ao argumento de que a exequente não integra a classe de professores que exercem atividades em sala de aula, razão pela qual não faria jus ao pagamento do terço constitucional sobre o período adicional de férias reconhecido na ação coletiva.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 – que fixou a tese do direito a 45 dias de férias, nos termos do art. 54, I, §1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso – ao caso concreto e requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da execução, com a consequente extinção do feito.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o juízo de origem, após intimar o ente público para impugnar o cumprimento nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, certificou o transcurso do prazo
in albis
e, inexistindo insurgência quanto ao valor executado, homologou os cálculos apresentados pela exequente, condenando o executado ao pagamento do montante de R$ 1.598,65, acrescido de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Sem maiores delongas, a apelação não merece ser conhecida.

Preliminar – ausência de dialeticidade

O recurso, no sistema processual civil brasileiro, submete-se ao princípio da dialeticidade, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara e objetiva, o desacerto do pronunciamento judicial.

A interpretação literal do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil revela que a apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Não se trata de formalismo estéril, mas de exigência estrutural do modelo recursal, que delimita o efeito devolutivo e viabiliza o contraditório.

O princípio da dialeticidade harmoniza-se com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o não conhecimento de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A devolução da matéria ao Tribunal depende da efetiva correlação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais.

No caso em exame, a sentença homologou os cálculos apresentados, expressamente consignando que o executado foi intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

A
ratio decidendi
, portanto, é inequívoca: inexistindo impugnação tempestiva, não há controvérsia instaurada quanto à exigibilidade do título ou aos critérios de cálculo, impondo-se a homologação do valor apresentado.

Todavia, nas razões de apelação, o Estado não enfrenta esse fundamento. Não sustenta nulidade da intimação, não alega impedimento, caso fortuito, erro material ou qualquer causa apta a afastar os efeitos da preclusão consumativa.

Em vez disso, passa a discorrer, como se ainda estivesse na fase própria de impugnação prevista no art. 535 do CPC, sobre a alegada inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que a exequente não integra a categoria de professores que exercem atividades em sala de aula, defendendo a inaplicabilidade do IRDR invocado na execução.

Tal matéria, ainda que juridicamente relevante em abstrato, deveria ter sido veiculada no momento processual adequado, qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao silenciar quando regularmente intimado, o executado permitiu a estabilização da fase executiva, operando-se a preclusão quanto às matérias que poderiam e deveriam ter sido alegadas.

O recurso, portanto, não dialoga com o fundamento central da sentença — a ausência de impugnação tempestiva — limitando-se a deduzir teses que já se encontravam preclusas.

Há, assim, evidente dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

Dessa forma, ausente impugnação específica ao fundamento da sentença e configurada inovação recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, por ausência de dialeticidade e inovação recursal, mantendo-se íntegra a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional em grau recursal, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026